Tribunal: TJMT
Processo: 1011599-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011599-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA MOREIRA - CPF: 112.982.588-47 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), DIVANETI PEREIRA NEVES - CPF: 460.045.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), AURO PEREIRA NEVES - CPF: 208.313.901-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO PEREIRA NEVES - CPF: 346.843.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDA FERIOTE NEVES - CPF: 033.493.551-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVANETI PEREIRA NEVES - CPF: 460.045.991-15 (AGRAVADO), AURO PEREIRA NEVES - CPF: 208.313.901-15 (AGRAVADO), ARLINDO PEREIRA NEVES - CPF: 346.843.361-15 (AGRAVADO), IVANILDA FERIOTE NEVES - CPF: 033.493.551-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CANCELAMENTO DE PENHORA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE SEPARAÇÃO DE FATO ANTERIOR À AQUISIÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em embargos de terceiro, visando o cancelamento de penhora sobre imóvel supostamente de propriedade exclusiva da embargante, adquirido durante casamento sob regime de comunhão parcial de bens.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de propriedade exclusiva de imóvel adquirido na constância do casamento, fundada em suposta separação de fato anterior à aquisição, autoriza o cancelamento de penhora quando ausente prova documental inequívoca de tal circunstância.

III. R
azões de decidir

3. O regime de comunhão parcial de bens estabelece a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento, sendo que a alegação de separação de fato anterior à aquisição demanda prova robusta e inequívoca para afastar tal presunção.

4. A matrícula do imóvel e a sentença de divórcio não comprovam de forma satisfatória a propriedade exclusiva alegada, permanecendo o bem registrado em nome de coproprietários e sem menção específica na partilha judicial.

5. A penhora de bem comum do casal constitui medida processualmente adequada, ainda que registrado exclusivamente em nome do cônjuge do executado, quando demonstrada a natureza condominial do patrimônio.

IV. D
ispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“A penhora de imóvel adquirido na constância do casamento sob regime de comunhão parcial de bens é válida, ainda que registrado em nome do cônjuge do executado, quando não demonstrada de forma inequívoca a separação de fato anterior à aquisição ou a exclusão do bem do patrimônio comum.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 677; CC, art. 1.658.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 10213180520248110000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 6.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de embargos de terceiro
n. 1001584-92.2025.8.11.0013
, visando
a
o cancelamento da penhora e eventual averbação premonitória do imóvel registrado sob a matrícula n. 15.238 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda.

Nas razões recursais, a agravante sustenta ser legítima proprietária exclusiva do imóvel situado no lote n. 10, quadra 07, Jardim das Primaveras, no município de Pontes e Lacerda. Alega que adquiriu o bem em 31.1.2001, quando já se encontrava separada de fato de seu ex-marido desde 1985, executado na Ação Civil Pública n. 0008212-95.2017.8.11.0013. Argumenta que o imóvel jamais integrou o patrimônio comum do casal, pois a separação fática teria ocorrido anteriormente à aquisição, com divórcio judicial formalizado em 2.4.2007, sem bens a partilhar. Requer a concessão de efeito suspensivo para que a decisão seja reformada, suspendendo-se imediatamente a penhora determinada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 281490372).

Nas contrarrazões, o agravado município refuta os argumentos apresentados, sustentando que a agravante não demonstrou de forma convincente a propriedade exclusiva do imóvel. Ressalta que tanto a matrícula quanto o contrato de compra e venda indicam que o bem permanece registrado em nome de coproprietários, sendo que a aquisição ocorreu em 2001, durante o casamento sob regime de comunhão parcial de bens. Aduz que a alegada separação de fato desde 1985 não foi devidamente comprovada nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A presente demanda possui natureza nitidamente patrimonial e envolve a discussão sobre a legitimidade da penhora de imóvel supostamente pertencente a terceiro estranho à relação processual originária.

A documentação acostada aos autos revela situação fática que não autoriza o reconhecimento da propriedade exclusiva alegada pela embargante. A matrícula do imóvel n. 15.238 demonstra que o bem foi adquirido em 31.1.2001, constando como adquirentes tanto a embargante quanto terceiros, em regime de condomínio (Id 280064877).

Elemento de fundamental relevância reside no fato de que, à época da aquisição, a embargante mantinha vínculo matrimonial com o executado, sob o regime da comunhão parcial de bens. O casamento teve início em 1983 e foi dissolvido judicialmente apenas em 2.4.2007, conforme se extrai da documentação dos autos.

A alegação de separação de fato ocorrida em 1985 não encontra amparo probatório suficiente nos elementos apresentados. A sentença de divórcio
(Id 280064876)
limitou-se a consignar que as partes não possuíam bens a partilhar, sem qualquer menção específica ao imóvel em questão ou à data efetiva da separação fática do casal.

O regime de comunhão parcial de bens, previsto no artigo 1.658 do Código Civil, estabelece que se comunicam os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ressalvadas as exceções legalmente previstas. No presente caso, não se demonstrou a incidência de qualquer causa excludente da comunicabilidade.

A aquisição do imóvel durante a vigência formal do casamento, ainda que as partes alegassem separação de fato anterior, não afasta, por si só, a presunção de que o bem integrava o patrimônio comum do casal. Para tanto, seria necessária prova robusta e inequívoca da efetiva separação e da exclusão do patrimônio conjugal, elementos não demonstrados de forma satisfatória.

A jurisprudência
desta Corte
reconhece a possibilidade de penhora de bens registrados em nome do cônjuge do executado, quando adquiridos na constância do casamento sob regime de comunhão parcial de bens. A titularidade registral não afasta a natureza comum do bem quando presente a comunicabilidade decorrente do regime matrimonial.

Ressalte-se, contudo, que eventual execução sobre bem comum deverá observar rigorosamente os direitos de meação do cônjuge alheio à relação processual, limitando-se a constrição à quota-parte correspondente ao devedor. Tal cautela visa preservar os direitos patrimoniais legítimos do cônjuge não executado, harmonizando a efetividade da execução com a proteção dos direitos de terceiros.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. PENHORA LIMITADA À MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RLP Transportes EIRELI - ME contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
Klebson
Leite Freire, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros da esposa do executado, Ana Carla Barros Freire, sob a alegação de ocultação de patrimônio em nome dela. O agravante alega que o executado não possui bens em seu nome suficientes para satisfazer a dívida, mas há indícios de que o patrimônio foi transferido para sua esposa, que possui veículos de alto padrão e realiza trocas frequentes de
bens.
O agravante pede que seja realizada a pesquisa de ativos financeiros em nome da esposa do executado, limitando-se a 50% dos bens encontrados, em razão do regime de comunhão parcial de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se, no regime de comunhão parcial de bens, é possível penhorar ativos financeiros da esposa do executado, mesmo que esta não seja parte na execução, limitando-se a 50% dos valores encontrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos dos artigos 1.658 e seguintes do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos pelo casal durante o casamento são considerados bens comuns, o que inclui aqueles eventualmente em nome do cônjuge que não figura como parte na execução. O Superior Tribunal de Justiça e os tribunais estaduais têm entendimento consolidado de que é possível a realização de penhora sobre os bens comuns do casal, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução.
No caso em análise, restou demonstrado que o executado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Ana Carla Barros Freire, e que o agravante tentou diversas diligências (
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
) sem sucesso para localizar bens em nome do executado. Assim, diante de indícios de ocultação patrimonial e da ausência de outros bens passíveis de penhora em nome do executado, é cabível a realização de penhora sobre os ativos financeiros da esposa, limitando-se a 50% dos valores encontrados, conforme o regime de meação. Ademais, eventuais alegações de que os bens não se comunicam ou são incomunicáveis devem ser demonstradas de forma cabal pela parte contrária, o que não ocorreu no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: N
o regime de comunhão parcial de bens, é possível a penhora de ativos financeiros e patrimoniais do cônjuge do executado, mesmo que este não seja parte no processo, desde que respeitada a meação de 50% dos bens encontrados.

(TJMT, A
I n.
10213180520248110000, Rel.
Desa.

Serly
Marcondes Alves,
Quarta Câmara de Direito Privado,

j.
6
.
11
.
2024)
(Destaquei)

A decisão de primeiro grau demonstrou adequada cognição sumária da matéria, reconhecendo a insuficiência probatória para o deferimento da tutela de urgência. O magistrado fundamentou adequadamente o indeferimento na ausência de prova documental inequívoca do direito invocado, conforme exigido pelo artigo 67
7
do Código de Processo Civil para os embargos de terceiro.

A análise empreendida pelo juízo de origem considerou apropriadamente os elementos constantes dos autos, concluindo pela inexistência de documentação apta a comprovar a propriedade exclusiva ou a posse direta e autônoma da embargante sobre o imóvel constrito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025